Tribunal: TJES
Processo: 5004161-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004161-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA SAO PIO LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE TRANSPORTE. CAMINHÃO DANIFICADO
.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que a empresa Transportadora São Pio Ltda é microempresa, inscrita no Simples Nacional, com parcos rendimentos, tendo em vista não conseguir executar seus serviços plenamente, uma vez que seu meio de trabalho, qual seja, o caminhão carreta, não está apto para rodar ou realizar viagens, conforme laudo de vistoria, o que, somado ao baixo faturamento mensal e ao acidente no passado, indica a carência de lucro efetivo e manutenção em suas atividades comerciais nos últimos meses.

5)
Nessa trilha, tenho que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica da requerente é demasiadamente precária.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Transportadora São Pio Ltda

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia (id n° 23967842 dos autos originários) que, em “
ação de obrigação de fazer c/c
pedido de liminar c/c danos morais”
, ajuizada em face do
Associação de
A
poio aos
T
ransportadores de
C
argas - ASTRAN
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela empresa agravante.

Em suas razões recursais (id n° 4815391), a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
se encontra em dificuldades financeiras;
(ii)
que devido a grave acidente mobilístico, corrido em julho de 2022, seu caminhão e reboque não se encontram em condições de rodar, uma vez reprovado na vistoria;
(iii)

que utiliza o automóvel para seu sustento e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 4906720) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 5000634-89.2023.8.08.0038), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Como não foram apresentadas outras manifestações, dou prosseguimento ao feito. Resume-se, então, a pretensão da empresa agravante na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo magistrado de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Nessa toada, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e o restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
. No entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

Na hipótese em apreço, a primeira instância indeferiu integralmente o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que: “
Ademais, considerando o valor considerável do objeto da lide, em igual modo, presume-se
que a mesma detém condições econômicas para arcar com o pagamento das custas processuais
”
e “e
m sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias
”.

No caso específico dos autos, a agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou os documentos, qual sejam: recibos de pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 (id 4815394, 4815395 e 4815395, respectivamente), para seu administrador, Lucas Campana, todos no importe de R$ 1.158,78, e o extrato do Simples Nacional (id 4815397), o qual faz o destrinchamento das Receitas brutas anuais, bem como diferenciação entre o mercado interno e mercado externo, de modo que o débito total mensal da empresa não ultrapassa R$ 4.720,35 (quatro mil e setecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Do que se depreende dos documentos acima listados, é possível constatar que a empresa
Transportadora São Pio Ltda
é microempresa, inscrita no Simples Nacional, com parcos rendimentos, tendo em vista não conseguir executar seus serviços plenamente, uma vez que seu meio de trabalho, qual seja, o caminhão carreta, não está apto para rodar ou realizar viagens, conforme laudo de vistoria (id 23015841), o que, somado ao baixo faturamento mensal e ao acidente no passado, indica a carência de lucro efetivo e manutenção em suas atividades comerciais nos últimos meses.

A propósito, mesmo que tenha a empresa agravante realizado o pagamento de grande importe, qual seja, R$ 25.330,48 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), nada impede que ela tenha se utilizado de seus próprios recursos, pegado um empréstimo ou outros meios, uma vez que restam ausentes as informações quanto a origem do dinheiro, no mas, restou comprovado quanto a sua situação de hipossuficiente.

Nessa trilha, tenho que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica da requerente é demasiadamente precária.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à empresa agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.